Tribunal: TJES
Processo: 0009237-17.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-16

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0009237-17.2020.8.08.0048

APELANTE: MATHEUS WILLIAM DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). DESCLASSIFICAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

3. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

4. A figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

5. O Superior Tribunal de Justiça “v
em se manifestando no sentido de que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, isoladamente consideradas, não constituem elementos suficientes para afastar a redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ao pretexto do agente se dedicar ao comércio espúrio.”
(AgRg no HC n. 765.229/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022).

6. Apesar de pequena a quantidade de droga apreendida (9,8 g de maconha e 10,8 g de cocaína), entende-se pela aplicação da minorante em 1⁄2, eis que a Jurisprudência predominante reconhece que a simples presença dos requisitos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), não gera direito ao reconhecimento da fração máxima. F
ixado a pena definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

7. Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009237-17.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATHEUS WILLIAM DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). DESCLASSIFICAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

3. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

4. A figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

5. O Superior Tribunal de Justiça “v
em se manifestando no sentido de que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, isoladamente consideradas, não constituem elementos suficientes para afastar a redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ao pretexto do agente se dedicar ao comércio espúrio.”
(AgRg no HC n. 765.229/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022).

6. Apesar de pequena a quantidade de droga apreendida (9,8 g de maconha e 10,8 g de cocaína), entende-se pela aplicação da minorante em 1⁄2, eis que a Jurisprudência predominante reconhece que a simples presença dos requisitos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), não gera direito ao reconhecimento da fração máxima. F
ixado a pena definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

7. Recurso a que se dá parcial provimento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A controvérsia gira em torno do
quantum
de fração a ser aplicado em relação à fração redutora do tráfico privilegiado.

O Eminente Relator, Desembargador Helimar Pinto,
deu parcial provimento ao recurso, afastou o reconhecimento do tráfico privilegiado,
porém, aplicou a
minorante do seu patamar máximo (
2/3
)
.

Com a devida vênia, estou divergindo desse entendimento, porquanto, no caso concreto, apesar de pequena a quantidade de droga apreendida (9,8 g de maconha e 10,8 g de cocaína), entendo pela aplicação da minorante em 1⁄2, eis que a jurisprudência predominante reconhece que a simples presença dos requisitos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas),
não gera direito ao reconhecimento da fração máxima.

Ne
sse sentido,
cito precedente da
Corte Superior de Justiça:

“
(...
)
1. A simples presença dos requisitos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não gera direito à aplicação da fração máxima da minorante, que pode ser modulada dentro dos parâmetros mínimo e máximo previstos, desde que haja fundamentação idônea.
Nessa modulação, é possível a utilização da quantidade e natureza das drogas apreendidas, desde que não tenham sido avaliadas em outra etapa da dosimetria, para que não haja bis in idem (AgRg no REsp 1.628.219/AM, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe de 31/8/2017). (...
)
(AgRg no HC n. 798.958/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Desse modo,
acompanho o
Relator
para
DA
R

PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso
,
mas apresento
DIVERGÊNCIA
quanto à fração do tráfico privilegiado, fixando a pena definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

É como voto, respeitosamente.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0009237-17.2020.8.08.0048

APELANTE: MATHEUS WILLIAM DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MATHEUS WILLIAM DA SILVA

em face da r. Sentença (DOC 00092371720208080048 VOL 001.PDF, pp. 47/50), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal do juízo de Serra, comarca da Capital, que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (DOC 00092371720208080048 VOL 001.PDF, pp. 61/74) a defesa requer a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico para o crime de uso de entorpecentes, previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06. Por fim, em eventual não atendimento dos pedidos anteriores, requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Contrarrazões (DOC 00092371720208080048 VOL 001.PDF, pp. 78/85) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4148461) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Em síntese, consta da denúncia que, no dia 06/8/2020, o apelante foi preso em flagrante, uma vez que mantinha em depósito 01 (um) tablete de maconha, em sua residência.

Consta dos autos que colaboradores realizaram uma denúncia anônima de que, na Rua Jacuí, nº 140, Bairro Eldorado, Município de Serra, uma pessoa, conhecida como “Ratão”, comercializava substâncias entorpecentes, além de possuir ilegalmente uma arma de fogo. Ao se deslocarem para o local, os policiais civis visualizaram, em frente a residência, alguns pinos de plásticos vazios. Ao chamar por moradores, uma pessoa se apresentou e franqueou a entrada no local, quando então o apelante foi identificado.

Ao perguntarem ao recorrente se existiam drogas no local, este afirmou, indicando que as drogas estavam em um quarto. Após buscas no cômodo, foram encontrados 06 (seis) pinos de "cocaína", 01 (um) pedaço de "maconha/Cannabis Sativa" e 01 (um) frasco de ácido bórico de cinquenta gramas.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (DOC 00427075002007000221072 AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.pdf, p. 21) e Laudo Pericial Toxicológico (DOC 00092371720208080048 VOL 001.PDF, pp. 19).

A Defesa afirma que há dúvidas no depoimento dos policiais militares, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
. Paralelamente, afirma que o apelante confessa apenas a posse dos entorpecentes para uso próprio, e como não há nos autos elemento probatório que evidencie a prática do tráfico de entorpecentes, deve ser realizada a desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06. Contudo, o conjunto probatório carreado para o bojo dos autos demonstra que o crime de tráfico fora praticado pelo apelante.

O Policial Civil Antonio Adolpho Borsi Garcia, declarou:

“QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE o rapaz, quando chegaram lá, no início ele falou que era para consumo dele; que depois, conversando e tendo em vista a quantidade e a variedade, ele disse que era usuário de maconha e que ele vendia a R$10,00 o pino; que o ácido bórico ele devia manipular a droga para aumentar a quantidade para vender, pois dar um volume maior; (...) que o réu de fato assumiu que ele vendia droga lá; que o réu franqueou a entrada, mas não indicou onde a droga estava e foram os policiais que encontraram, e talvez ele achou que não fosse ser encontrada” (DOC 00092371720208080048 VOL 001.PDF, pp. 53).

No mesmo sentido está o depoimento do outro Policial Civil que realizou a operação, PC Antonio Celso Lourenço da Costa:

“que as denúncias de colaboradores de que no local era vendido drogas e também armas de fogo; que chegaram ao local e a residência do réu era nos fundos descendo uma ribanceira; que chamaram e o réu estava com uma mulher na casa, salvo engano a companheiro e no quarto dele foi encontrado alguns pinos de cocaína e buchas de maconha, mas não lembra a quantidade; que no primeiro momento o réu disse que todo material era para uso, mas na delegacia na oitiva dele, o réu disse que vendia os pinos por R$ 10,00 e era a droga que tinha sobrado da noite anterior e realmente confirmou que traficava naquele local”(DOC 00092371720208080048 VOL 001.PDF, pp. 55).

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais civis,
por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

O apelante, em juízo, confessa a posse das drogas, mas argumenta que seria para uso próprio.

Deste modo, não há dúvidas quanto à propriedade dos entorpecentes pelo recorrente.

Discute-se, então, a caracterização ou não da traficância.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal – no caso, ter em depósito.

Como já relatado, foram apreendidos 06 (seis) pinos de "cocaína", 01 (um) pedaço de "maconha/Cannabis Sativa" e 01 (um) frasco de ácido bórico de cinquenta gramas.

Relembro que os policiais militares receberam denúncias de colaboradores de que no local realizava-se o tráfico de drogas, achando na frente da residência do recorrente pinos vazios – usualmente utilizados para comercializar a cocaína. Portanto, as circunstâncias do fato, somadas aos depoimentos dos policiais , indicam que o apelante realizava o tráfico de drogas, não sendo possível a absolvição ou a desclassificação para a conduta do art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Saliento que a figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, de afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Passo então à análise da dosimetria.

Na primeira fase
, o magistrado valorou como neutras todas as circunstâncias judiciais, fixando a pena no mínimo legal.

Na segunda fase
, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase
, a defesa pugna pela aplicação do tráfico privilegiado.

Saliento que a pretendida benesse legal prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, é destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”
.

O magistrado afastou a causa de diminuição de pena com base, tão somente, na natureza e na quantidade da droga.

Ora, relembro que apenas foram apreendidos na posse do apelante 06 (seis) pinos de "cocaína", 01 (um) pedaço de "maconha/Cannabis Sativa" e 01 (um) frasco de ácido bórico de cinquenta gramas. Tal quantidade não é suficiente para afastar o tráfico privilegiado, quiçá para deslocar a fração redutora.

Acerca da natureza da droga, relembro que o Superior Tribunal de Justiça vem
"se manifestando no sentido de que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, isoladamente consideradas, não constituem elementos suficientes para afastar a redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ao pretexto do agente se dedicar ao comércio espúrio.
” (AgRg no HC n. 765.229/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022).

Assim, tratando-se de réu primário, com bons antecedentes, não havendo nos autos outra indicação de que se dedique às atividades criminosas, entendo que a causa de diminuição de pena deve ser aplicada em seu patamar máximo, qual seja, 2/3, assim, fixo a pena definitiva em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

Fixo o regime inicial de pena como aberto.

Em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, na forma do art. 44, do Código Penal, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.

Deixo de proceder à detração, uma vez que não alterará o regime inicial de pena, devendo ser realizada pelo Juízo da execução.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença para fixar a pena em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
substituindo-a por duas restritivas de direito
.

É como voto.

RETORNO DOS AUTOS

VOTO

Eminentes Pares, pedi retorno dos autos ao meu Gabinete, para melhor reanalisar a matéria, após ouvir atentamente os votos de divergência proferidos pelo Revisor, Des. Ubiratan Almeida Azevedo, e pelo Vogal, Des. Willian Silva.

Relembro que, no caso sob análise, o apelante foi preso por possuir, dentro de sua residência, 06 (seis) pinos de "cocaína", 01 (um) pedaço de "maconha/Cannabis Sativa" e 01 (um) frasco de ácido bórico de cinquenta gramas.

Assim, tendo em vista que o apelante é primário, com bons antecedentes e não havendo nos autos evidências de que se dedicava às atividades criminosas,
reconheci o tráfico privilegiado
. Ademais, diante da
ínfima
quantidade e variedade da droga, e não havendo nos autos outros elementos, entendi que não seria possível deslocar a fração redutora para abaixo do máximo do art. 33, §4º, da Lei nº 11.340/06.

Em seguida, o Culto Des. Willian Silva divergiu afirmando que, no seu entender, havia elementos para afastar o tráfico privilegiado. Contudo, foi vencido, uma vez que o Ilustre Des. Ubiratan Almeida Azevedo entendeu pela caracterização do tráfico privilegiado.

A divergência resta, apenas, no que tange à
fração redutora
do art. 33, §4º, da Lei nº 11.340/06.

Ora, não desconheço a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que a simples presença dos requisitos da tratada minorante não gera o direito ao reconhecimento da fração em seu patamar máximo.

Não obstante, como evidencia o largo número de precedentes do Tribunal da Cidadania, é necessário que o julgador
apresente a fundamentação idônea
para modular a fração.

Deste modo, em razão da
ínfima
quantidade e variedade da droga, relembro, 06 (seis) pinos de "cocaína" com massa total de
10,8 gramas
, 01 (um) pedaço de "maconha/Cannabis Sativa" de
9,8 gramas
e 01 (um) frasco de ácido bórico de 50 gramas,
mantenho o voto outrora proferido
, reduzindo a pena em
2/3,
uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida não justificam qualquer modulação da minorante, porquanto não extrapolam as circunstâncias comuns ao delito de tráfico.

Em casos similares estão os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AgRg no HC n. 731.019/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023 –
415g de maconha
;

AgRg no AREsp n. 2.180.610/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023 –
461 g de maconha
;

AgRg no AREsp n. 2.211.075/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023 -
19,9 g de cocaína
,
31,7 g de crack e 95,1 g de maconha
;

AgRg no AREsp n. 2.178.752/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023 -
242,86 g de maconha no total e 0,81 g de cocaína
.

Arrimado nas considerações ora tecidas, MANTENHO o voto outrora proferido, DANDO
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença para reconhecer o tráfico privilegiado e aplicar a fração em seu patamar máximo, fixando a pena definitiva em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituindo-a por duas restritivas de direito, a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

DES. HELIMAR PINTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0009237-17.2020.8.08.0048

APELANTE:
MATHEUS WILLIAM DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR: DES. HELIMAR PINTO

VOTO DIVERGENTE

Eminentes pares, após analisar o voto exarado pelo Exmo. Des. Relator,
peço vênia para divergir em relação ao pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado.

Registro que não desconheço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, isoladamente consideradas, não constituem elementos suficientes para afastar a redutora do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

No caso dos autos, contudo,
entendo que não só a natureza e a quantidade das drogas apreendidas, mas demais outras circunstâncias da apreensão,
justificam a negativa de concessão ao tráfico privilegiado
.

Como se sabe, "
o tráfico privilegiado é instituto criado para
b
eneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita
, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual.
(REsp n. 1.887.511/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

O apelante foi preso em
local conhecido pelo intenso tráfico de drogas
, aprrensão essa precedida de
denúncias
informando do seu envolvimento com a traficância local, tendo os policiais confirmado em juízo que o apelante disse em sede policial que
os pinos de cocaína apreendidos tinham sobrado do comércio realizado na noite anterior
.

Tais peculiaridades,
analisadas em conjunto e não isoladamente
, demonstram que
o apelante não é traficante eventual
, estando evidenciada a dedicação às atividades criminosas, impedindo o reconhecimento da causa de diminuição de pena.
Sobre o tema:

Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante. 2.
No caso, a instância de origem - dentro do seu livre convencimento motivado - apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas.

3. Por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 1º/7/2021), a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça decidiu que a utilização supletiva dos
elementos relativos à natureza e à quantidade de drogas apreendidas
, na terceira fase da dosimetria, para fins de afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, somente
pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa, exatamente como ocorreu no caso dos autos
. (AgRg no HC n. 758.030/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

Ante o exposto, rogando vênias ao entendimento do Culto Relator,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto, respeitosamente.